Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-56.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005239-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 071.857.061-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, III DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inércia da parte autora em atender às intimações, é de se manter a sentença de extinção, sem resolução do mérito.

Considerada que as intimações foram publicadas no Diário Eletrônico e houve diligência de intimação pessoal da parte autora por meio de expedição eletrônica com registro de ciência, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação nº 1005239-56.2023.8.11.0041

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado
: Marcos Vinicius Fernandes De Oliveira.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Pan S.A..

Ação
:

Ação de busca e apreensão
, movida em desfavor de Marcos Vinicius Fernandes De Oliveira.

Sentença
:
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e determinou, por consequência, a baixa na distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC. (Id. 213321402).

Apelação
: Defende a reforma da sentença, ao argumento de que o processo foi extinto por abandono de causa sem que houvesse intimação pessoal da parte Autora.

Alega que não foi observada a ordem prescrita no §1º do mencionado dispositivo, sendo a ausência da intimação pessoal da parte autora um vício insanável que torna nula a sentença.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença, para o determinar prosseguimento regular do feito.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005239-56.2023.8.11.0041

V O T O

Apelação de
Banco Pan S.A.

Ação
:

Ação de busca e apreensão
, movida em desfavor de Marcos Vinicius Fernandes De Oliveira.

Sentença
:
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e determinou, por consequência, a baixa na distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC. (Id. 213321402).

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Verifica-se que a presente ação tramita desde 2023, e que
autor foi intimado para providenciar o recolhimento dos valores para diligência do oficial de justiça (Id. 213321396). Contudo, permaneceu inerte conforme certidão (Id. 213321397).

Com o objetivo de cumprir o disposto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, foi realizada a intimação da parte autora, na qualidade de pessoa jurídica, pelo sistema, e do seu advogado, através do Diário da Justiça Eletrônico (DJE). (Id. 213321398)

Verifica-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão da parte autora não comparecer aos autos, tendo transcorrido o prazo, conforme demonstrado na certidão (Id. 213321400).

De fato, ao que se percebe, a demanda tem se estendido ao longo de aproximadamente quatro anos, sem que realize diligências para regularizar o polo passivo da ação.

Dessa forma, não se mostra possível a reforma da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – INTIMAÇÕES PUBLICADAS NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo, com fulcro no art. 485, III do CPC/2015 pode ser decretada quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que seja previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.
2. Considerando que as intimações foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e houve diligência de intimação pessoal da parte autora por meio de expedição de carta com Aviso de Recebimento, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, III do CPC.
3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1029119-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

–ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA -

§ 1º, INCISO III, ART. 485 DO CPC OBSERVADO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente intimado pessoalmente, para dar andamento no processo, conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA),
(N.U 1001131-22.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024